Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718512-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO DE AGUIAR FERRAZ FILHO AGRAVADO: UNIAO EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELVIDIO DE AGUIAR FERRAZ FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0732148-82.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”. Em suas razões recursais, argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata diversas negativas na tentativa de localizar bens da parte agravada, sendo que o último pedido para realizar a pesquisa SISBAJUD, de maneira reiterada, restou indeferido pela decisão agravada. Repisa que processo que já se arrasta desde o ano de 2020, considerando a omissão da parte executada que, mesmo possuindo capacidade financeira, não quita o débito. Destaca que, transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa e tendo sido localizado certo montante, ainda que irrisório, mostra-se possível a reiteração do pedido, inclusive, diante da substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, este com maior alcance e novas funcionalidades. Pontua a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão para determinar a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, com a reiteração automática, pelo prazo mínimo de 30 dias, prorrogável por igual período; e do pedido de bloqueio de ativos financeiros até a satisfação da dívida. Preparo recolhido no ID 46699762 e 46699763. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 46699764 tem o seguinte teor: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha" disponibilizada no sistema Sisbajud. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1695470, 07018446920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução de Sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. "Teimosinha". Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud. (Acórdão 1689073, 07370208020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Acerca da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, o CNJ dispõe: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Sisbajud - Portal CNJ) Nesta ilação, depreende-se que a nova ferramenta de consulta permite que o Juízo registre quantas vezes haverá a reiteração da ordem de consulta, o que permite que, com apenas um protocolo, o sistema automaticamente realize as consultas conforme determinado, eliminando a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. No caso em análise, verifica-se que as buscas anteriormente deferidas pelo Juízo a quo resultaram infrutíferas. Assim, resta demonstrado que a utilização da ferramenta da “teimosinha” tem obtido resultados satisfativos, mostrando-se razoável o deferimento de novas buscas para a tentativa de localização de valores penhoráveis. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”. Logo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 14:45:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador